Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Ação de cobrança de indenização securitária em que se discute o prazo prescricional aplicável.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. O prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária contra o segurador é de 01 ano, com termo inicial na data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.
4. Negou-se provimento ao recurso.